Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONDUTA DE ADQUIRIR DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DO MP. VERIFICADA A JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia, com base nos incisos III do artigo 395 do CPP, por falta de justificativa para movimentação da máquina estatal, em razão de a Lei n.o 11.343/06 não prever a imposição de sanção restritiva de liberdade ao usuário de entorpecentes, tampouco reprimenda ao usuário que deixa de cumprir quaisquer das penas alternativas previstas no seu art. 28; e, ainda, com fundamento na tramitação do RE 635.659.
2. Nas razões recursais, o MPDFT requer o prosseguimento do feito, sob o argumento de que os fatos narrados na denúncia configuram o crime tipificado no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06.
3. Em contrarrazões, a defesa, em síntese, alega que o direito penal não pune a autolesão. Pleiteia a aplicação do princípio da proporcionalidade. Requer a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia.
4. Com razão à parte recorrente. A conduta descrita na denúncia de ID 20686137 encontra-se tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/06, o qual prevê penas àquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
5. Desse modo, encontra-se justificada a movimentação da máquina judicial para a punição da conduta descrita na peça acusatória. Nesse sentindo: TJDFT - Acórdão 1266082, 00082609220178070004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Ademais, a tramitação do RE 635.659 no STF, até o presente momento, não induz a conclusão de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n.o 11.343/06.
7. Ressalta-se, ainda, que o bem jurídico protegido pelo artigo 28 da Lei n.o 11.343/06 abrange a saúde individual do usuário, mas também a saúde pública.
8. Precedentes: I. "[...] não se aplica o princípio da insignificância ao delito contido no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Isso porque trata-se de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida." (STJ - AgInt no HC 372.555/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017. II. “[...] 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n.11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido.” (STJ - RHC 37.094/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 17/11/2014).
9. Nesse sentido: “[...] 1. O bem jurídico protegido na Lei de Drogas é a saúde pública e, secundariamente, a saúde individual das pessoas que integram a sociedade. [...]” (TJDFT - Acórdão 1024131, 20170110090386RSE, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/6/2017, publicado no DJE: 19/6/2017. Pág.: 118/129). “[...] no delito de porte de drogas para consumo pessoal, o malefício é presumido e o perigo é abstrato, já que ameaça a saúde pública e afeta a sociedade como um todo. Os efeitos das drogas não atingem somente a pessoa do usuário, mas toda a coletividade, além de fomentar a prática do tráfico, crime de maior gravidade. Resta, portanto, caracterizada a tipicidade formal e material da conduta (tipicidade conglobante). [...].” (TJDFT - Acórdão 1249950, 07077832720198070014, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Com efeito, a rejeição da denúncia dependeria de manifesta inépcia (art. 41 do CPP); falta de pressuposto processual ou das condições para o exercício da ação; falta de justa causa (ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito); ou, ainda, de evidente situação apta ao trancamento da ação penal, como a atipicidade da conduta ou a incidência de causa de extinção da punibilidade, hipóteses não constatadas no caso.
11. Ante o exposto, deve ser dado provimento ao recurso para reformar a decisão de rejeição da denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.
12. Recurso conhecido e provido.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.